Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. OLHO ESQUERDO. RISCO. NEGATIVA PELA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO. OMISSÃO DO ESTADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condená-lo a ressarcir à autora a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora desde a citação, assim como a custear as demais parcelas avençadas, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cada, totalizando a dívida o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em suas razões (ID 39486862), o recorrente sustenta que o tratamento médico foi eleito exclusivamente pela vontade da parte autora. Que não foi feito orçamentos para que fosse escolhido o de menor valor. Pede a aplicação da tabela SUS e do tema 1033. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 39486865).
3. É notório que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município). Este deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos, o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
4. Igualmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
5. No presente caso, a recorrida se viu compelida a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios, para realizar o procedimento necessário a resguardar o sentido da visão de seu companheiro que já estava com o outro olho comprometido devido à demora no atendimento. Assim, conforme relatório médico emitido pelo Hospital da UNB, ou seja, pelo próprio SUS, havia urgência na realização da cirurgia de vitrectomia, sendo a prioridade indicada pelos especialistas da área na rede pública de saúde (ID 39486838), e que não era o caso de melhora com simples procedimento de correção. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da recorrida para que aguardasse a realização de uma cirurgia na rede pública de saúde do Distrito Federal, que sequer tinha previsão de acontecer, conforme parecer da gerência e serviços cirúrgicos juntada no ID 39486849 - Pág. 3. Ademais, conforme bem ressaltado na sentença, “Os danos cuja reparação se pretende decorreriam de conduta omissiva praticada pelo Distrito Federal, em descumprimento ao comando da decisão ID 119776665.”, ou seja, havia deferimento de medida liminar de concessão de tutela de urgência (ID 115247659 - Pág. 2), confirmada em sentença, pela realização da cirurgia.
6. Restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso, é obrigação amparada pela Constituição Federal de 1988 e pela LODF custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos (ID 39486837).
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Recorrente isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por força do enunciado 421 do STJ.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.